Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-87.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR EDUARDO GUIMARAES ESTRELA - CPF: 052.417.841-01 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - ERRO MATERIAL EXISTENTE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO - VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observado que há erro material na data gravada da ocorrência do sinistro é de se apontar a correção.

2. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT, de nº 1001851-87.2019, ajuizada por ARTHUR EDUARDO GUIMARÃES ESTRELA, julgou procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (13/11/2019) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante inicialmente fala em erro material na decisão, sobretudo acerca da data consignada para o sinistro 13/11/2019, ao invés de 13/11/2018, conforme consta do boletim de ocorrência.

Alega que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da condenação e não ao valor da causa como determinado em sentença.

Por fim, aduz que, se não forem aceitas as teses do presente recurso, que sirvam as mesmas para fins de prequestionamento.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 217402277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, a apelante afirma que o sentenciante incorreu em erro material ao dispor na sentença data diversa da ocorrência do sinistro.

Com razão a apelante, pois, analisando criteriosamente os documentos colacionados aos autos, máxime o boletim de ocorrência, verifica-se que o sinistro ocorreu em 13/11/2018 e não em 13/11/2019, como constou da sentença.

Desse modo, corrijo o erro material apontado para fazer constar na sentença a data de 13/11/2018 da ocorrência do acidente e, consequentemente, como termo inicial para incidência da correção monetária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VALOR GRAFADO DA CONDENAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – CORREÇÃO DETERMINADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ) Observado que há erro material no valor grafado da condenação é de se apontar a correção. (N.U 0023712-11.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

A apelante segue alegando que os honorários advocatícios devem corresponder ao valor da condenação e não ao valor da causa como constou da decisão.

Então, conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por

cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Contudo, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC),

POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, os honorários advocatícios, ainda se fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponderiam a apenas R$ 641,25 (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa e fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. (N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, corrigir o erro material apontado e, assim, estabelecer a data de 13/11/2018 como marco inicial para incidência da correção monetária, bem como, fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024